Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA ÀS RAZÕES DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “DETERMINAR que o requerido cesse os descontos referentes ao contrato quitado no. 110028702 e, por consequência, libere a margem consignável do contracheque do requerente no valor da parcela prevista, no prazo de 10 (dez) dias, contado de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de ter que devolver em dobro os valores descontados indevidamente, sem prejuízo da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente da obrigação; CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 9.556,38 (nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), já incluída a dobra, referente às parcelas descontadas nos meses de setembro de 2024 a maio de 2025, corrigido monetariamente (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024), a partir do vencimento de cada prestação (R$ 530,91 de setembro/2024 a maio/2025), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (16/01/2025); e CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024), a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (16/01/2025).”
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo; (iii) contrato válido e legítimo; e (iv) litigância de má-fé.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever de a recorrente enfrentar a inexatidão da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos.
4. A sentença recorrida, reconhecendo a quitação do empréstimo consignado contraído pelo autor, condenou a ré às obrigações correlatas, para a reparação dos danos materiais e morais causados.
5. Nas razões recursais a ré invoca tese para afastar suposta fraude, argumentando que o contrato financeiro é válido e eficaz, matéria que é dissociada da controvérsia e estranha aos fundamentos expostos na sentença.
6. Destarte, ante a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, por força da violação ao princípio da dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.
7. Outrossim, não configurado dolo processual da parte e conduta enquadrada nas hipóteses do art. 80 do CPC, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé reclamada.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art.1.010, III.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.